Tribunal: TJDFT
Processo: 0717514-46.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. OUTRO FILHO. TRABALHADOR AUTÔNOMO. SITUAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. EXAME DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DOS PAIS COM O SUSTENTO DOS FILHOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ao fixar o valor dos alimentos, o magistrado deve estar atento às balizas da prudência e do bom senso, considerando a situação econômica das partes, de forma a averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
2. O surgimento de uma nova família e o nascimento de outro filho não é motivo instantâneo e razão infalível de redução da obrigação alimentar, sendo ônus do devedor provar, satisfatoriamente, que houve substancial alteração na causa capacidade econômica, mesmo porque, quem forma nova família e tem outros filhos tem consciência de que deverá fazer frente a novos encargos de ordem alimentar.
3. O valor dos alimentos fixados pelo magistrado de origem está compatível com a prova dos autos, não havendo elementos que permitam sua redução.
4. Recurso conhecido e não provido.